Tribunal: TJBA
Processo: 0072454-48.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0072454-48.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BESA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, GLAUCO HUMBERTO BORK, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES, GLAUCO HUMBERTO BORK, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO SEM VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos, de um lado, por BANCO BRADESCO S/A (ID 84546223), e, de outro, por EPAMINONDAS JATOBA BARRETO (ID 84777276), contra o Acórdão (ID 84112915) que: (i) negou provimento às apelações das instituições financeiras rés e (ii) deu provimento ao apelo do autor, para ampliar a condenação relativa à correção de saldos de cadernetas de poupança no contexto dos expurgos inflacionários. Ambas as partes apontam, em suas respectivas peças, a existência de omissões, contradições ou erros materiais no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas pelo Banco Bradesco S/A quanto à ilegitimidade passiva, prescrição trienal dos juros, ausência de direito adquirido e sobrestamento pelo Tema 1075 do STF; e (ii) verificar se o Acórdão deixou de incluir o índice referente ao Plano Collor II (Fevereiro/1991), conforme alegado por Epaminondas Jatobá Barreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Todas as matérias suscitadas nos embargos opostos pelo Banco Bradesco S/A foram analisadas de forma explícita ou implícita no Acórdão, com fundamentação específica sobre a legitimidade passiva, o prazo prescricional aplicável, a existência de direito adquirido aos índices inflacionários e a inaplicabilidade do Tema 1075 do STF às ações individuais.

A mera ausência de menção expressa a dispositivos legais ou teses jurídicas invocadas pelas partes não configura omissão relevante, tampouco gera o dever de prequestionamento automático sem a presença de vício real no julgado.

A invocação da Súmula 98 do STJ não afasta a necessidade de demonstração de vícios que ensejem os aclaratórios, o que não ocorreu.

Quanto aos embargos do autor, verifica-se que houve interpretação equivocada da parte quanto ao alcance do provimento de seu apelo. O Acórdão embargado não apenas manteve a condenação relativa ao mês de Janeiro/1991, já reconhecida na sentença, como também incluiu expressamente a incidência do índice referente a Fevereiro/1991, afastando qualquer omissão ou contradição.
Ambos os embargos revelam, em verdade, inconformismo com a forma de fundamentação adotada pelo Colegiado, sem a presença de vícios formais que autorizem a integração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que enfrenta de forma clara e fundamentada os principais fundamentos jurídicos das partes não está obrigada a rebater, um a um, todos os argumentos fáticos ou normativos invocados, inexistindo omissão quando a tese é rejeitada de forma implícita ou indireta.
A mera pretensão de prequestionamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
A contradição capaz de ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não se confunde com o descontentamento da parte quanto à conclusão adotada.
A interpretação equivocada da parte embargante sobre o alcance do julgado não caracteriza omissão ou contradição, quando a decisão for clara quanto ao conteúdo do provimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 489, § 1º, IV; CC/1916, art. 264; CC/2002, arts. 206, § 3º, III, e 1.003, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.147.595/SP (Tema 284); STF, Tema 1075 – repercussão geral.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
E
mbargos de
D
eclaração nº 0072454-48.2009.8.05.0001
, em que figuram como embargantes e embargados, mutuamente,
BANCO BRADESCO SA

e

EPAMINONDAS JATOBA BARRETO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.